Tribunal: TJES
Processo: 5008051-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008051-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CRISTIANO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE RECONHECIDA. ARTIGO 50,
I e
VI
C/C

ARTIGO
39, II
e V
,
AMBOS DA
LE
P.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC n. 391.170/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). (AgRg no HC n. 817.932/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023).

2. Há provas nos autos (testemunhal e documental) que comprovam a participação do reeducando na prática de danos causados no estabelecimento prisional em decorrência do motim e dos atos de vandalismo.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
CRISTIANO DE SOUZA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0038542-94.2015.8.08.0024, reconheceu a falta grave em desfavor do apenado consubstanciada no art. 50, inciso I e VI c/c art.39, II e V, ambos da LEP, apurada pelo PAD nº 056/2022, determinando a regressão de regime prisional do Reeducando para o regime fechado e fixando como novo marco do lapso temporal para fins de alcance de progressão de regime a data da falta, qual seja, 01/02/2022.

Pretende a Defesa, em suas razões, a absolvição do reeducando da prática da falta grave, por ausência de provas, bem como pelo fato de não concorrido do motim.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
CRISTIANO DE SOUZA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0038542-94.2015.8.08.0024, reconheceu a falta grave em desfavor do apenado consubstanciada no art. 50, inciso I e VI c/c art.39, II e V, ambos da LEP, apurada pelo PAD nº 056/2022, determinando a regressão de regime prisional do Reeducando para o regime fechado e fixando como novo marco do lapso temporal para fins de alcance de progressão de regime a data da falta, qual seja, 01/02/2022.

Pretende a Defesa, em suas razões, a absolvição do reeducando da prática da falta grave, por ausência de provas, bem como pelo fato de não ter participado do motim.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Inexistindo preliminares, passo a análise do tema recursal.

Consta dos autos que o reeducando, em 01/02/2022, teria participado de motim de presos, causando danos ao pavilhão II da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo.

Em razão de tal conduta, foi reconhecida a falta grave, em consonância com o art. art. 50, inciso I e VI c/c art.39, II e V, ambos da LEP, bem como determinada a regressão do regime de cumprimento de pena e fixado novo marco do lapso temporal para fins de alcance de progressão de regime (01/02/2022).

Não vejo como alterar o
decisum
objurgado.

A testemunha Fábio Alves, servidor do estabelecimento prisional,
apontou a participação do reeducando no motim ocorrido no Pavilhão II
, com outros apenados, consignando que estavam “laçando pedras, pedaços de cerâmicas nos servidores e tentaram arrancas os ferros de proteção das Ventanas.”

Tal constatação foi confirmada pela Testemunha não identificada n. 1, o que fragiliza as declarações prestadas pelo reeducando no sentido de que não participou dos atos de motim e da depredação do local.

Nesse sentido, STJ:

A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC n. 391.170/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). (AgRg no HC n. 817.932/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Ademais, constam nos autos diversas fotografias que demonstram os
danos causados
no estabelecimento prisional em decorrência do motim e dos atos de vandalismo.

Estando configurada, portanto, a falta grave cometida (art. 50, inciso I e VI c/c art.39, II e V, ambos da LEP), a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.